Tribunal: STF
Processo: Rcl 50394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PEDIDO LIMINAR. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda., com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos nos autos do Processo nº 1000492-74.2016.5.02.0311, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) a ora reclamante foi condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego, sem que a sentença tenha fixado expressamente a correção monetária e os juros de mora;



    (ii) iniciada a execução, a autoridade reclamada homologou os cálculos em 19.12.2019 - antes da prolação dos precedentes paradigmáticos -, determinando que a condenação seja atualizada com base na TR, acrescida de juros de 1% ao mês;



    (iii) o mandado de citação da executada somente foi recebido em 11.3.2021, quando já proferidos os parâmetros de controle por esta Suprema Corte, razão pela qual a reclamante apresentou requerimento para que fosse atualizada a condenação nos termos do quanto decidido nas ADC’s nº 58 e 59 e nas ADI’s nº 5.867 e 6.021;



    (iv) a autoridade reclamada indeferiu o pedido, ao fundamento de que preclusa a pretensão, porquanto já havia sentença de liquidação, em que decidido expressamente o regime de atualização dos débitos trabalhistas. 



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir da citação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. Quanto aos requisitos da medida cautelar, argui:



    a) a plausibilidade do direito de sua tese reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada, considerada a modulação dos efeitos realizada no julgado; e



    b) o perigo da demora constata-se do comando do Juízo reclamado de bloqueio de contas e de indisponibilidade de bens da empresa, bem como da ordem de sua inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o que pode impedir a participação da reclamante em licitações. 



    No mérito, pede a reclamante a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    Assinala que “os cálculos de liquidação apresentados pelo autor da ação trabalhista, após concordância expressa da ré, ora reclamante, foram homologados em 19/12/2019, adotando-se a TR como índice de correção monetária e aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de distribuição da ação trabalhista, pois ainda não havia sido proferida a r. decisão de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes”. 



    Afirma expressamente decidida a questão na sentença de liquidação, com anuência da parte ora reclamante, a excetuar a modulação de efeitos contida na decisão vinculante.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Na reclamação trabalhista, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 06.9.2019, sem determinar, de forma expressa, os índices de correção monetária e de juros (grifei):



    “Juros e correção monetária na forma da lei. Quanto à época própria para aplicação da correção monetária deve ser seguida a orientação da Súmula nº 381 do C. TST”.



    6. Em 19.12.2019, homologados os cálculos de liquidação, verbis:



    “b) Os juros de mora deverão ser calculados de forma simples, à taxa de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, conforme artigos 883 da CLT e 39 da Lei 8.177/91, Súmula 7 do E. TRT e Súmula 200 do C. TST.



    c) Quanto à correção monetária deverá ser adotada a TR, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TST em 09/10/2018 (Processo nº TST-RR-10260-88.2016.5.15.0146)”.



    7. Posteriormente, postulada a adequação do regime de atualização da condenação segundo os critérios definidos por esta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5.867 e 6.021, o Juízo reclamado reputou preclusa a matéria, uma vez que homologados os cálculos de liquidação:



    “Ante a manifestação de id035bc90, verifico que não há mais como se discutir a matéria de correção monetária e juros aplicáveis nestes autos, eis que há decisão expressa nos autos homologando os cálculos de liquidação com TR e juros de 1% ao mês. 



    Desta forma, resta preclusa a pretensão da executada”. 



    8. Ocorre que a modulação de efeitos realizada no julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021 diz respeito aos títulos executivos, o que poderia denotar a ausência de similitude entre o ato reclamado e os paradigmas mencionados.



    9. No entanto, a autoridade reclamada assinala a preclusão do debate acerca da atualização monetária do débito trabalhista, ao fundamento de que decidida a questão na sentença de liquidação, apesar de pender de julgamento os embargos à execução, o que, em um primeiro olhar, torna no mínimo questionável o afastamento da aplicação dos paradigmas ao caso concreto.



    10. Além disso, quando exarada a sentença de liquidação (19.12.2019), ainda não havia sido proferida a decisão paradigmática. Nesse compasso, não se cogita de pretensão resistida ante a fixação, à época, do regime de atualização da condenação na forma da lei então vigente.



    11. No ponto, trago à colação as razões de decidir proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 48.239 (DJe 22.10.2021), em que repelida a tese de ocorrência de trânsito em julgado parcial quando pendem de resolução definitiva aspectos da condenação e seus parâmetros de cálculo: 



    “Posteriormente, ao analisar requerimento do réu, ora reclamante, na impugnação à execução provisória de sentença, o magistrado manteve os percentuais fixados na sentença a título de correção monetária, ao argumento de que a decisão havia transitado em julgado. Confira-se: 



    “1. Inicialmente, verifico encontra-se pendente de análise o AIRR interposto pelo réu nos autos da ação principal (0101398-24.2017.5.01.0007). 2. Insurge-se o réu contra o item 7 do despacho de ID. 567849d, entretanto, verifica-se que o índice de correção monetária fixado na sentença de ID. e1ecbf3 dos autos principais (PJE n.0101398-24.2017.5.01.0007), transitou em julgado, uma vez que não foi objeto de recurso pelas partes. Diante disso, correta a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos de liquidação. 3. Por corretos e ajustados aos limites da coisa julgada, HOMOLOGO os cálculos de Id cb14190, no importe total de R$ 600.059,88 (seiscentos mil cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para que surtam todos os efeitos legais”. (eDOC 5, p. 859) 



    Ocorre que, parece-me haver um descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, uma vez que, nos autos do processo trabalhista na origem (Processo 0101398-24.2017.5.01.0007), encontram-se pendentes de resolução definitiva aspectos da condenação e os seus parâmetros de cálculo, não havendo que se falar em trânsito em julgado. 



    Dessa forma, de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seria aplicável à hipótese a Taxa SELIC”. 



    12. Acresço que, ao julgamento da Rcl 48135 AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.8.2021), a Primeira Turma desta Suprema Corte refutou a alegação recursal de que ocorrido o trânsito em julgado parcial em sede de execução quanto à fixação de juros de mora, por questionar, o agravo de petição apresentado - e pendente de análise -, apenas a correção monetária e não os juros, considerada, ainda, a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    13. Como visto, os fundamentos dos precedentes acima transcritos julgados indicariam a presença de plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao quanto firmado no julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.



    14. No entanto, em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho, observo que a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do processo subjacente até decisão final desta reclamação, com o desbloqueio de quaisquer valores eventualmente constritos, bem assim com a exclusão da ora reclamante do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Confira-se:



    “Tendo em vista a garantia do Juízo por meio de depósito judicial, que observou o valor atualizado constante da planilha de id e que o objeto0a9339bdos Embargos à Execução se confunde com o objeto da Reclamação nº 50394 - SP,pendente de julgamento no C. STF, determino:



    1. Solicite-se ao GAEPP a devolução do mandado de id 78bd6bd, independente de cumprimento, devendo ser desbloqueado eventual valor já bloqueado através do convênio SISBAJUD e desbloqueado todo e qualquer bem porventura bloqueado através dos demais convênios disponíveis;



    2. Exclua-se a 1ª reclamada do BNDT;



    3. Em observância ao devido processo legal, permaneça o feito sobrestado até decisão final transitada em julgado a ser proferida nos autos da Reclamação nº 50394 - SP junto ao C. Supremo Tribunal Federal”. 



    15. Nesse contexto, reputo não evidenciado o requisito do perigo da demora para o deferimento de medida liminar, ausente risco ao resultado útil do processo. 



    16. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar, ressalvada nova apreciação do quadro, uma vez instruído este feito. 



    17. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    18. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora